Tribunal: TJSP
Processo: 2280823-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO (CRIZOTINIBE) PELO PLANO DE SAÚDE. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. valor FIXADO ADEQUADAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.